Tribunal: TJDFT
Processo: 0749644-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. (agravante/réu), em face da decisão interlocutória (ID 75328426 dos autos de origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com tutela de urgência (Processo no.: 0734807-35.2020.8.07.0001), proposta por MARIA DA LUZ MELO DE MENEZES (agravada/autora), deferiu a tutela de urgência liminar para determinar à entidade agravante que proceda ao fornecimento dos medicamentos VENETOCLAX e AZACITIDINA à agravada autora, consoante relatório médico, nos termos do dispositivo abaixo colacionado: Por tais razões, concedo a tutela de urgência liminar postulada para determinar à entidade demandada que proceda ao fornecimento dos medicamentos VENETOCLAX e AZACITIDINA, consoante relatório médico. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento, bem como multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por dia em caso de descumprimento da decisão até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Expeça-se mandado de citação da demanda com as cautelas da lei e, na mesma diligência, intime-se pessoalmente para fiel cumprimento. Após a resposta da ré será verificada a necessidade de designação de audiência de conciliação, ante a urgência do caso. Defiro à autora prioridade de tramitação, pois nascida em 02.05.1942. Intime-se. Alega o agravante/réu que a decisão agravada não assiste razão, visto que, ao contrário do mencionado pelo juízo singular, não restou demonstrado nos autos a existência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Aduz que, conforme documento acostado aos autos, não há indicação de urgência ou emergência para realização dos tratamentos com os fármacos “VENCLEXTA” (VENETOCLAX) e “VIDAZA” (AZACITIDINA) e que, dessa forma, não há se falar em obrigatoriedade de atendimento, conforme disposto no artigo 35-C, I e II da Lei no 9.656/98, não restando configurado, também, o perigo de dano no caso em apreço. Afirma que a probabilidade do direito da agravante está amparada diante do fato de que a negativa de cobertura seguiu os termos do contrato e da legislação em vigor, sob a justificativa de que os tratamentos com uso dos medicamentos “VENCLEXTA” (VENETOCLAX) e “VIDAZA” (AZACITIDINA) requisitados pela agravada não possui cobertura obrigatória por se tratar de medicamento não previsto no rol de cobertura obrigatória, bem como por ser tratamento off label. Defende que a decisão agravada foi extremamente desproporcional e desarrazoada, visto que, estipulou exíguo prazo para cumprimento da liminar (10 dias) e atribuiu valor excessivo e desproporcional à multa diária por descumprimento, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) limitada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) e que, por esta razão, não pode a penalidade passar a ser mais vantajosa a agravada/autora que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo seu conhecimento e provimento, para revogar a decisão agravada, eximindo a seguradora agravante de qualquer penalidade imposta na decisão e, caso não seja este o posicionamento desta Colenda Turma Cível, requer seja modificado o prazo estipulado para cumprimento da liminar, bem como reduzido as astreintes. Preparo (ID 21461085). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Não há que se falar em relevante fundamentação do agravante. Ao contrário, o direito à vida e à saúde da agravada, idosa, que se encontra em tratamento médico para combate ao câncer (Leucemia Mieloide Aguda - LMA), está estampado nos artigos 5o e 196 da Constituição Federal, bem como no artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, além de ausentes os elementos a evidenciar, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, reputo que o periculum in mora, no caso, é inverso, pois a concessão do pretendido efeito suspensivo paralisaria a utilização do remédio e comprometeria o estado de saúde da agravada/autora. Dessa forma, diferentemente do alegado pelo agravante/réu, não merece prosperar o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida, uma vez que seu deferimento poderia causar risco de dano grave e irreparável à agravada/autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada/autora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.